Tribunal: TJSP
Processo: 1076090-38.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso do autor e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Desacolhimento. Irresignação recursal. Autor-apelado que depositara em juízo valores mensais superiores à renda declarada ao Fisco, é proprietário de bem imóvel na

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso do autor e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Desacolhimento. Irresignação recursal. Autor-apelado que depositara em juízo valores mensais superiores à renda declarada ao Fisco, é proprietário de bem imóvel na Capital e recentemente levantara vultuosa quantia. Fundada dúvida acerca da veracidade da declaração de hipossuficiência. Inexistência de outros elementos de prova indicativos de que o dispêndio com as custas processuais resultará em prejuízo ao sustento do recorrido. Sentença reformada. Recurso provido.